Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-07.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO CONJUNTO. DINÂMICA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FAIXA DE ACELERAÇÃO. MANOBRA DE INGRESSO NA RODOVIA E RETORNO À FAIXA. ART. 34 DO CTB. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de julgamento simultâneo dos recursos interpostos nos processos 0708245-03.2022.8.07.0006 e 0703095-07.2023.8.07.0006 os quais versam sobre reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, sendo que no primeiro o condutor da moto é o autor e no segundo feito a condutora do carro é a autora. Os feitos foram analisados em conjunto. Foram julgados improcedentes os pedidos formulados por Bianca nos autos 0703095-07.2023 e julgado procedente em parte os pedidos feitos por Ricardo para condenar a condutora do automóvel, Bianca, a pagar a quantia de R$1.647,68 a título de danos materiais. Em suas razões, em síntese, a autora sustenta que não foi a responsável pelos danos, pois alega que o condutor da moto tentou lhe ultrapassar na faixa de aceleração e com isso teria batido na traseira de seu carro.

II. Recursos próprios. De início, observa-se que o prazo final para a interposição de recurso para ambas as partes era 04.07.2023. Contudo, nos autos 0708245-03, o autor/Ricardo somente interpôs o recurso em 25.07.2023, o que impõe o reconhecimento da sua intempestividade. Já a parte autora interpôs recurso em ambos os processos de forma tempestiva. Fica dispensada de preparo a parte Bianca ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas somente pelo autor em ambos os processos.

III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 29, II, do CTB dispõe que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.” No mesmo, sentido o art. 34 do CTB afirma que o condutor, antes, de executar manobra deverá certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou que cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.

V. Compulsando os elementos probatórios, em especial, fotos, croquis e boletim de ocorrência, verifica-se que a dinâmica do acidente impõe o reconhecimento da culpa da recorrente/Bianca que de forma imprudente iniciou a manobra de ingresso na rodovia principal, contudo, não observou as condições da via, de modo que lhe obrigou a retornar à faixa de aceleração e provocar o acidente. Nota-se que o condutor da moto, Ricardo, continuava sua trajetória na faixa de aceleração quando foi atingido pelo carro da autora no ponto de colisão na lateral esquerda do para-choque do carro da autora, não tendo desviado ou freado.

VI. Ademais, os argumentos de que haveria presunção de culpa do motociclista, pois teria batido na traseira do carro não se sustenta ante as provas dos autos. Inclusive ao analisar o croqui disponibilizado pela recorrente, confirma-se que a autora teria iniciado o seu ingresso na rodovia, mas desistiu e retornou à faixa de aceleração (ID 49423243). Ademais, é sabido que esta rodovia em contexto é muito movimentada, o que requer atenção redobrada dos condutores, os quais devem ter certeza do momento em que se pode ingressar com segurança na via, a fim de evitar acidente ainda mais graves. Com efeito, não se pode chegar à conclusão diversa da consignada em sentença.

VII. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente/Bianca em custas processuais e honorários advocatícios estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. Deixo de condenar o recorrente/Ricardo ante a ausência de contrarrazões da parte contrária.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.